Tribunal: STF
Processo: ARE 1452945
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Dívida não tributária. Débito decorrente de condenação imposta pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ressarcimento ao erário. Exceção de pré-executividade. Liquidez e certeza do título. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional, nem dos fatos ou das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa.